Tribunal: TJMT
Processo: 0004994-24.2015.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004994-24.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG - CPF: 057.759.241-69 (APELADO), RODRIGO HENRIQUE COSTA - CPF: 063.348.371-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUAN DA SILVA MALONYAI - CPF: 073.052.631-33 (ADVOGADO), DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG - CPF: 057.759.241-69 (APELANTE), RODRIGO HENRIQUE COSTA - CPF: 063.348.371-09 (APELANTE), LUAN DA SILVA MALONYAI - CPF: 073.052.631-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDGAR DA SILVA PESSOA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DEFENSIVOS E PROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima e corrupção de menor majorada [crime hediondo praticado com adolescente]. Preliminar de nulidade da sessão plenária por ausência de acareação entre as testemunhas e utilização do silêncio do réu. Rejeitada. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Retratação de testemunha não acolhida pelos jurados. Existência de outros elementos de convicção. Valoração das vertentes de interpretação da prova. Absolvição do primeiro apelante de corrupção de menor. Íntima convicção. Soberania dos Vereditos.
Bis in iden
. Hipossuficiência econômica [do primeiro apelante]. Recurso Ministerial. Exasperação da pena-base. Consequência do crime. Conhecimento parcial do recurso do primeiro apelante. Desprovimento dos apelos defensivos. Provimento do apelo ministerial.

I. Caso em exame

Apelações criminais interposta pelas Defesas contra condenações por homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e corrupção de menor, visando a absolvição ou submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Em pedidos subsidiários, a redução da pena.

Apelação do órgão ministerial visando a exasperação da pena basilar.

II. Questão em discussão

(1) Nulidade da sessão de julgamento por ausência de acareação entre as testemunhas e utilização do silencio parcial do primeiro apelante pelo órgão ministerial como reforço da tese acusatória; (2) decisão dos jurados manifestamente contraria à prova dos autos; (3) contradição entre a absolvição por corrupção de menor e condenação por homicídio; (4) valoração das consequências do crime; (5)
bis in idem
na aplicação de duas qualificadoras; (6) hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

1. A Defesa do primeiro apelante não formulou pedido de acareação tampouco registrou a suposta nulidade na ata de julgamento, mas desistiu expressamente da testemunha na sessão plenária, a elidir nulidade tanto pela preclusão quanto por ter concorrido para ausência desse ato [acareação].

2. A referência ao silêncio do réu não configura nulidade quando o órgão ministerial não a utilizado como argumento de autoridade na sessão plenária.

3. O veredito popular
corroborado por outros elementos de convicção não pode ser considerado contrário à evidência dos autos, notadamente se a retratação de testemunha em Juízo foi valorada pelo Conselho de Sentença, que optou por uma das vertentes de interpretação da prova.

4. As consequências do crime [abalo psicológico da genitora da vítima] estão demonstradas por relatório psicológico, afigurando-se cabível a exasperação da pena-base.

5. A qualificadora do motivo fútil foi considerada na primeira fase de dosimetria ao passo que o recurso que dificultou a defesa da vítima na segunda fase, como agravante, a elidir
bis in idem
.

6. A análise da hipossuficiência econômica para isenção de custas deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do primeiro apelante conhecido em parte e do segundo conhecido, mas desprovidos.

Recurso ministerial provido.

Teses de julgamento:

1. Se não houve pedido de acareação
ou registro de
protesto com apontamento de suposta nulidade processual, identifica-se preclusão temporal.

2. A
expressa desistência da inquirição de testemunha pela Defesa do primeiro apelante revela ter concorrido para a ausência de acareação, afigurando-se impertinente a arguição de nulidade por quem
tenha concorrido para a irregularidade.

3. Não resulta em nulidade, a
mera referência ao silêncio do réu, sem que haja a exploração do tema pelo órgão ministerial.

4. O veredito
do Tribunal do Júri não pode ser considerado contrária à prova dos autos quando existem elementos de convicção que legitimam o veredito.

5. O julgamento popular deve ser preservado pela

impossibilidade de identificar quais provas foram utilizadas pelo Conselho de Sentença, em decorrência da íntima convicção dos jurados, não cabendo ao Tribunal de apelação acolher o pleito absolutório, sob pena de violação à soberania dos veredictos.

6.
O abalo psicológico extraordinário de mãe em decorrência da morte do seu filho
constitui elemento concreto e idôneo para motivar a exasperação da pena-base pelo exame desfavorável da circunstância judicial relativa às consequências do crime
.

5.
A existência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] permite que uma delas [futilidade] seja utilizada na primeira fase para elevação da pena-base e a outra [recurso que dificultou a defesa da vítima] na segunda fase, de modo que a manutenção dessa agravante não configura
bis in idem
.

6. Cabe ao Juízo da Execução Penal analisar
a hipossuficiência econômica do primeiro apelante, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 61, II, ‘c’, 121, § 2º, II e IV; ECA, art. 244-B, § 2º; CPP, arts. 571, VIII e 593, III, ‘a’ e ‘c’.

Jurisprudência relevante:
STF, HC nº 73112/MG – Relator Min. Ilmar Galvão – 31.5.1996; STJ, HC nº 644.690/BA – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.4.2021;
HC 396.153/RO – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2017; REsp 1.502.547/RS – relator: Min. Nefi Cordeiro – 23.10.2017; HC 331634/SP – relator Min. Ribeiro Dantas – 7.2.2018; AgRg nos EDcl no HC 937508/GO – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.12.2024; REsp 1662529/SP – relator Min. Nefi Cordeiro – 13.10.2017; AgRg no AgRg no HC 161.001/RJ – relator Min. Edson Fachin – 1.3.2023;
AgRg no AREsp 1805308/AL – relator Min. João Otávio de Noronha – 10.8.2021; AgRg no AREsp nº 2.667.552/MG – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 20.8.2024;
AgRg no HC 921.713/ES – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 25.9.2024; HC 845.042/MG – relatora Min.ª Daniela Teixeira – Quinta Turma – 4.12.2024;
ED no AgRg no Resp 1.923.826/SC – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 12.8.2024;
TJMT, AP 0017168-18.2014.8.11.00412 – Primeira Câmara Criminal – 10.11.2022; AP 0035922-03.2017.8.11.0042 – relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 24.5.2021; AP 0002906-92.2019.8.11.0105 – relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 9.3.2023;
AP 0000187-50.2019.8.11.0037 – relator Des. Juvenal Pereira da Silva – 29.9.2021; Enunciado Criminal 13; AP 0000953-16.2011.8.11.0092 – relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 24.8.2021; AP 0001969-68.2019.8.11.0045 – Primeira Câmara Criminal –2.10.2025;
RvC 1031690-13.2024.8.11.0000 – relator Des. Orlando Perri – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 3.4.2025; AP 0002427-61.2017.8.11.0108 – relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 2.6.2020.

Doutrina relevante:

NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398;
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal. Editora Forense: Rio de Janeiro, 2020, pág. 7.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004994-24.2015.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP

APELANTES:

RODRIGO HENRIQUE COSTA

DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

RODRIGO HENRIQUE COSTA

DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações Criminais interpostas por RODRIGO HENRIQUE COSTA, DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE 0004994-24.2015.8.11.0015), que os condenou por homicídio qualificado [pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima], o
primeiro
a 12 (doze) anos de reclusão e o
segundo
a 15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, também por corrupção de menor majorada [crime hediondo praticado com adolescente], ambos em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, II e IV, do CP, c/c art. 244-B, § 2º, do ECA – (ID 321854955; ID 321854943; ID 321854948).

DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG sustenta que: 1)
“o veredito é manifestamente contrário às provas dos autos”
; 2) o recurso que dificultou a defesa da vítima teria sido utilizado, simultaneamente,
“para qualificar e agravar”
a pena de homicídio, a configurar
bis in idem
.

Requer o provimento para que o apelante seja submetido a novo julgamento. Em pedido subsidiário, a redução da pena (ID 321854978).

RODRIGO HENRIQUE COSTA suscita a nulidade da sessão de julgamento sob assertivas de que: 1) a
“não realização de acareação”
entre
“Gustavo Souza Rocha [...] e testemunhas

que [...] mencionaram o nome do”
apelante configuraria
“cerceamento de defesa”
; 2) o órgão ministerial
“utilizou o silêncio parcial [...] como elemento de reforço da tese acusatória”
. No mérito, sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente contraria às provas dos autos por
“ausência de prova técnica, testemunhal [...] ou reconhecimento pessoal”
; 2) há
“incoerência lógica”
entre a absolvição por corrupção de menores e condenação por homicídio qualificado; 2) é pessoa
“economicamente hipossuficiente”
.

Requer o provimento para que seja anulada a sessão plenária ou absolvido. Subsidiariamente, seja reduzida a pena, com isenção de custas (ID 321854957).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP sustenta que o
“abalo psicológico dos familiares da vítima”
justificaria a exasperação da pena basilar.

Requer o provimento para aumentar a pena (ID 321854963).

As partes [
RODRIGO HENRIQUE COSTA, DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG

e 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP] pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos (ID 321854992; ID 321854976; ID 321854982).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos defensivos e provido do recurso do órgão ministerial, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal. Sentença condenatória. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). 1. A defesa em pleito comum sustenta nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, alegando fragilidade probatória, ausência de reconhecimento formal, falta de acareação, violação ao direito ao silêncio e em relação ao apelante Rodrigo incoerência entre os veredictos; pleiteando a realização de novo júri. Improcedência. Não há nulidades a serem reconhecida nos autos. O Conselho de Sentença, ao condenar os apelantes, não se afastou das provas produzidas, mas acolheu a versão acusatória amparada em elementos robustos e suficientes para embasar a condenação. A soberania dos veredictos impede a cassação da r. decisão, quando há duas teses plausíveis, sendo legítima a opção do júri por aquela que lhe pareceu mais convincente. 2. Subsidiariamente, a defesa de Diogo de Souza Schemberg, pugna pelo afastamento da agravante prevista no art. 61, II, ‘c’, do CP, sob alegação de bis in idem. Improcedência. A utilização de uma qualificadora para tipificar o delito e outra como agravante genérica encontra respaldo na jurisprudência, garantindo a individualização da pena e afastando qualquer duplicidade punitiva. 3. Recurso ministerial. Pugna o parquet pela exasperação da circunstância judicial das consequências do crime. Procedência. Comprovado que as consequências do crime extrapolaram os efeitos ordinários do tipo penal, causando abalo psicológico extremo e permanente à genitora da vítima, com reflexos patrimoniais, sociais e de saúde, impõe-se a valoração negativa dessa circunstância judicial na primeira fase da dosimetria. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo e pelo PROVIMENTO do recurso ministerial.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 329960858)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante arguiu nulidade do julgamento popular
sob assertivas de que a
“não realização de acareação”
entre
“Gustavo Souza Rocha [...] e testemunhas que [...] mencionaram o nome do”
apelante configuraria
“cerceamento de defesa”
; o órgão ministerial
“utilizou o silêncio parcial [...] como elemento de reforço da tese acusatória”
.

Vejamos.

O apelante [RODRIGO HENRIQUE COSTA] não formulou pedido de acareação seja na resposta à acusação (ID 226000305) seja na audiência instrutória (ID 2260000327), tampouco arguiu nulidade por cerceamento de defesa em suas alegações finais (ID 226000335), razões do recurso em sentido estrito (ID 226000345) ou na sessão plenária (ID 321854945)
.

Destaque-se que, na sessão de julgamento, a Defesa de RODRIGO HENRIQUE COSTA desistiu da inquirição da testemunha Gustavo Souza Rocha
“substituindo-a pela reprodução do testemunho colhido durante a instrução”
(ID 321854945).

Se não houve pedido de acareação [
entre
“Gustavo Souza Rocha [...] e testemunhas

que [...] mencionaram o nome do”
apelante] ou registro de
protesto com apontamento de suposta nulidade processual, identifica-se preclusão temporal
, na forma do art. 571, VIII, do CPP.

Frise-se que as nulidades ocorridas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem (STF, HC nº 73112/MG – Relator Min. Ilmar Galvão – 31.5.1996).

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“Inexistindo registro na ata do julgamento quanto à irresignação da defesa [...] resta desautorizada a posterior arguição de nulidade, pois preclusa a oportunidade para fazê-lo.”
(AP 0017168-18.2014.8.11.00412 – Primeira Câmara Criminal – 10.11.2022)

No caso, o
“atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘nulidade de algibeira’ – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”
(STJ, HC nº 644.690/BA – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.4.2021). No mesmo sentido: TJMT, AP 0035922-03.2017.8.11.0042 – relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 24.5.2021; AP 0002906-92.2019.8.11.0105 – relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 9.3.2023).

Noutro giro, a expressa desistência [pela Defesa de RODRIGO HENRIQUE COSTA] da inquirição de Gustavo Souza Rocha revela ter concorrido para a ausência de acareação.

Para o c. STJ, afigura-se impertinente a arguição de nulidade por quem “
haja dado causa ou para que tenha concorrido
”,
por inteligência do art. 565 do CPP (HC 396.153/RO – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2017; REsp 1.502.547/RS – relator: Min. Nefi Cordeiro – 23.10.2017; HC 331634/SP – relator Min. Ribeiro Dantas – 7.2.2018).

Logo, não se identifica o alegado cerceamento de defesa.

Quanto a nulidade por violação do direito ao silêncio [
“utilização do silêncio parcial [...] como elemento de reforço da tese acusatória”
], observa-se que, em sua sustentação oral, o órgão ministerial afirmou que RODRIGO HENRIQUE COSTA
“exerceu o direito ao silêncio quanto as perguntas do Ministério Público [...] mas pensei que seria [...] esclarecido [...] se no interrogatório na delegacia estava com advogado?”
(relatório de mídias – ID 321854973 –
“debates 1.mp4”
– a partir de 19min28).

A
“
mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema [...] não enseja a nulidade”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 937508/GO – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.12.2024).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“O artigo 478, II, do Código de Processo Penal veda a utilização do silêncio do acusado em seu desfavor, porém, a mera referência ao silêncio do réu, sem que haja a exploração do tema por parte do parquet, não resulta em nulidade.”

(TJMT, AP 0000187-50.2019.8.11.0037 – relator Des. Juvenal Pereira da Silva – 29.9.2021)

Portanto, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “a” e “c”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1º FATO – Do crime de homicídio qualificado

[...] no dia 07 de janeiro de 2015, por volta de 02h30, na Rua Projetada, nº 29, no bairro Vila Santana, nesta cidade de Sinop/MT, DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG e RODRIGO HENRIQUE COSTA, em conjunto com o adolescente Ronaldo Henrique Costa (falecido) e outro indivíduo não identificado, agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), por motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma de fogo, mataram a vítima EDGAR DA SILVA PESSOA, conforme faz prova o laudo pericial de necrópsia de fls. 15/18. [...]

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, os acusados DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG e RODRIGO HENRIQUE COSTA, em conjunto com o adolescente Ronaldo Henrique Costa (falecido) e outro indivíduo não identificado, motivados por desentendimentos anteriores com a vítima em razão desta supostamente ter furtado uma bicicleta – motivo fútil, ao avistarem a vítima, de forma inesperada, sem que esta pudesse esboçar reação defensiva, desferiram disparos de arma de fogo contra ela – recurso que dificultou a defesa da vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de necrópsia de fls. 15/18, que provocaram sua morte.

2º FATO – Do crime de corrupção de menores

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima citadas, DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG e RODRIGO HENRIQUE COSTA, com consciência e vontade, corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente Ronaldo Henrique Costa (falecido), de 17 (dezessete) anos de idade, com ele praticando a infração penal descrita no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, ou induzindo-o a praticá-lo”

(Carina Sfredo Dalmolin, promotora de Justiça – ID 226000274-fls.4/5).

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

1ª Série de Quesitos
(Homicídio Qualificado – Réu Diogo de Souza Schemberg)

01 – No dia 07 de janeiro de 2015, por volta das 02h30min, na Rua Projetada, n. 29, no Bairro Vila Santana, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, alguém desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Edgar da Silva Pessoa causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial e mapa topográfico presentes nos autos (ID 109974038, Pág. 17-21), os quais foram à causa eficiente de sua morte?

SIM ( X )

NÃO (

)

02 – O réu Diogo de Souza Schemberg concorreu para a prática do crime?

SIM ( X )

NÃO (

)

03 – O jurado absolve o acusado Diogo de Souza Schemberg?

SIM (

)

NÃO ( X )

04 – O acusado Diogo de Souza Schemberg agiu impelido por motivo fútil?

SIM ( X )

NÃO (

)

05 – O acusado Diogo de Souza Schemberg cometeu o crime utilizando-se de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima?

SIM ( X )

NÃO (

)

2ª Série de Quesitos
(Corrupção de Menor - Réu Diogo de Souza Schemberg)

01 – Nas mesmas circunstâncias de hora e local do fato descrito na primeira série de quesitos, alguém corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente Ronaldo Henrique Costa, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la?

SIM ( X )

NÃO (

)

02 – O réu Diogo de Souza Schemberg, corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la?

SIM ( X )

NÃO (

)

03 – O acusado Diogo de Souza Schemberg deve ser absolvido?

SIM (

)

NÃO ( X )

3ª Série de Quesitos
(Homicídio Qualificado - Réu Rodrigo Henrique Costa)

01 – No dia 07 de janeiro de 2015, por volta das 02h30min, na Rua Projetada, n. 29, no Bairro Vila Santana, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, alguém desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Edgar da Silva Pessoa causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial e mapa topográfico presentes nos autos (ID 109974038, Pág. 17-21), os quais foram à causa eficiente de sua morte?

SIM ( X )

NÃO (

)

02 – O réu Rodrigo Henrique Costa concorreu para a prática do crime?

SIM ( X )

NÃO (

)

03 – O jurado absolve o acusado Rodrigo Henrique Costa?

SIM (

)

NÃO ( X )

04 – O acusado Rodrigo Henrique Costa agiu impelido por motivo fútil?

SIM ( X )

NÃO (

)

05 – O acusado Rodrigo Henrique Costa cometeu o crime utilizando-se de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima?

SIM ( X )

NÃO (

)

2ª Série de Quesitos
(Corrupção de Menor - Réu Rodrigo Henrique Costa)

01 – Nas mesmas circunstâncias de hora e local do fato descrito na primeira série de quesitos, alguém corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente Ronaldo Henrique Costa, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la?

SIM ( X )

NÃO (

)

02 – O réu Rodrigo Henrique Costa, corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la?

SIM ( X )

NÃO (

)

03 – O acusado Rodrigo Henrique Costa deve ser absolvido?

SIM ( X )

NÃO (

)”
(ID 321854947).

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“Considerando a decisão soberana do Conselho de Sentença:

(a)
CONDENO
o acusado
DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG,
qualificados nos autos, nas penas do artigo 121, §2º, inc. II e IV, do Código Penal e art. 244-B, do ECA;

(b)
CONDENO
o acusado
RODRIGO HENRIQUE COSTA
, qualificados nos autos, nas penas do artigo 121, §2º, inc. II e IV, do Código Penal, e o
ABSOLVO
das penas do art. 244-B, do ECA.

Passo à dosimetria da pena
:

1. DO RÉU DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG

1.1. DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, no tocante à
culpabilidade
,

inerente ao tipo penal. Verifico que o acusado não registra
antecedentes criminais
. Quanto à
conduta social
e a
personalidade
da acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. No tocante ao
motivo
, foi objeto de apreciação do Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que será levado em consideração para qualificar o delito. Com relação às
circunstâncias
, verifica-se o recurso que dificultou a defesa da vítima, porém será levado em consideração para agravar pena na segunda fase da dosimetria. Quanto às
consequências
também inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosagem, não se verifica presente circunstância atenuante. Todavia, presente a circunstância agravante prevista no art. 61, inc., II, alínea “c”, do CP
[1]
(recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido), motivo pelo qual exaspero a pena-base (aumento-a) em UM SEXTO. Assim, FIXO a pena intermediária em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, à mingua de causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão.

1.2. DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, no tocante à
culpabilidade
,

inerente ao tipo penal. Verifico que o acusado não registra
antecedentes criminais
. Quanto à
conduta social
e a
personalidade
da acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. No tocante ao
motivo
, às
circunstâncias
e às
consequências
são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena-base em
01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase da dosagem, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, mantenho a pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena se faz presente a causa de aumento do § 2º do art. 244-B, do ECA. Neste ponto, dispõe o citado dispositivo que a pena será aumentada de “um terço”. Dessa forma, promovo o aumento da pena na fração de 1/3 (um terço), fixando a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, que torno definitiva. Em complemento, não há causa de diminuição ao crime em análise.

1.3. DO CONCURSO MATERIAL

A teor do que dispõe o art. 69 do Código Penal, somando–se as penas acima aplicadas, encontra-se a pena de 15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

2. DO RÉU RODRIGO HENRIQUE COSTA

2.1. DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, no tocante à
culpabilidade
,

inerente ao tipo penal. Verifico que o acusado não registra
antecedentes criminais
. Quanto à
conduta social
e a
personalidade
da acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. No tocante ao
motivo
, foi objeto de apreciação do Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que será levado em consideração para qualificar o delito. Com relação às
circunstâncias
, verifica-se o recurso que dificultou a defesa da vítima, porém será levado em consideração para agravar pena na segunda fase da dosimetria. Quanto às
consequências
também inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, concorrem às circunstâncias atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61,II, alínea “c”, do CP), motivo pelo qual, conforme entendimento firmado pelo E. TJMT (N.U 1031690-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 11/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025), as compenso, fixando a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, à mingua de causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão.

[...]

Fixo aos acusados
RODRIGO HENRIQUE COSTA e DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG
o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena privativa de liberdade, na esteira do que dispõe o artigo 33, §2º, “a”, do CP.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.

[...]

Deixo de condenar o acusado DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG ao pagamento de custas processuais, eis que assistido pela Defensoria Pública, presumindo-se a sua situação de hipossuficiência e, por outro lado, condeno o acusado RODRIGO HENRIQUE COSTA ao pagamento de custas processuais, posto que não comprovada a sua situação de hipossuficiência.”
(Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, juíza de Direito – ID 321854943)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial – Exame de Local de Crime Contra a Vida – nº 500.02.06.2015-3473 (ID 226000275- fls. 11/15), Laudo de Exame de Necropsia nº 01.05.04.031/2015 (ID226000275- fls.17/19) e Mapa Topográfico para Localização das Lesões (ID226000275–fls.20/21), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Antônia Maria da Silva, mãe da vítima (ID226000275-fls.32/33), Jhony Henrique da Silva Pessoa, irmão da vítima (ID226000275-fls.35/36), Alisson de Souza Costa (ID226000275-fls.38/41), Gustavo Souza Rocha, adolescente (ID226000275-fls.43/44), Thiago Garcia (ID226000275-fls.45/46), Janaina dos Santos Soares (ID226000275-fls.54/55), Benedito João Neto (ID226000275-fls.57/58), bem como interrogados os recorridos RODRIGO HENRIQUE COSTA (ID 226000275-fls.49/51) e DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG (ID 226000275-fls.60/62).

Em Juízo, colheram as declarações das testemunhas Gustavo Souza Rocha, Sebastião de Lima Neto e Rodrigo Gabe Américo e os interrogatórios dos recorridos (Relatório de Mídias – ID 226000332).

Na sessão plenária, foram ouvidos Sebastião de Lima Neto, Rodrigo Gabe Américo e os apelantes (ID 321854945; relatório de mídias – ID 321854973).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG e RODRIGO HENRIQUE COSTA
“concorreram”
para o homicídio de Edgar da Silva Pessoa, em 7.1.2015, por volta das 2h30min,
na Rua Projetada, 29, bairro Vila Santana, em Sinop/MT (
quesito 2 – 1ª e 3ª séries) e não os absolveu (quesito 3 – 1ª e 3ª séries).

A conclusão dos jurados sobre a autoria tem suporte no depoimento de Gustavo Souza Rocha [nascido em 8.5.1998 – com 17 (dezessete) anos à época dos fatos], na delegacia de Polícia [os irmãos RODRIGO HENRIQUE COSTA e Ronaldo Henrique Costa – adolescente –, juntamente com DIOGO DE SOUZA
SCHEMBERG
“iriam matar outra pessoa, vulgo Sapão, mas Edgar passou na quadra onde os três estavam (...) e resolveram mata-lo, sendo que Diogo deu os primeiros tiros (...) e após (...) fugir até sua casa, Rodrigo (...) deu o ultimo tiro (...). Nesse dia Diogo estava com um revólver 38 e Rodrigo estava armado com uma garrucha 36 com cano serrado, que o menor informa que Diogo possuía várias armas de fogo, sendo uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38 ciclope, uma garrucha calibre 36, um revólver 38 cromado”
– ID226000275–fls.43/44 –], e corroborado por Sebastião de Lima Neto e Rodrigo Gabe Américo [investigadores de polícia], em Juízo.

Saliente-se que a retratação de Gustavo Souza Rocha, em Juízo, no sentido de que não teria sido ouvido na delegacia de Polícia e a assunção da autoria do homicídio de Edgar da Silva Pessoa, acompanhado apenas de mais um executor – “Wesley” – [
“não havia mais ninguém”
] está contraposta pela assinatura constante do Termo de Declarações prestado na fase policial [nestes autos nº 0004994-24.2015.8.11.0015 – ID 226000275-fls.43] e a semelhança com aquela lançada no cumprimento de mandado de prisão nº. 2000013-15.2020.8.11.0023.01.0002-071009814- 13.2023.8.11.0040, em 18.8.2023 (ID 226000347-fls.7), bem como pelo depoimento de Benedito João Neto [testemunha presencial], no sentido de que a vítima era perseguida por 4 (quatro)
“
rapazes”
e
“quando (...) chegou na porta de sua residência, o atirador efetuou um (...) disparo que a atingiu (...) nas costas (...) e os
quatro rapazes
permaneceram na frente da casa (...) iam até um monte de terra (...) e voltavam para a rua, como se querendo confirmar se (...) havia morrido”
(ID 226000275).

Note-se que essa dinâmica do fato criminoso [perseguição da vítima e disparo de arma de fogo nas costas] está demonstrada tanto pelo Laudo Pericial de Exame de Local de Crime Contra a Vida nº 500.02.06.2015-3473 –
“considerando (...) a ausência de manchas (...) que indicassem movimento da vítima, infere-se que o local onde o cadáver foi encontrado pelos peritos”
[residência localizada na rua Projetada 10, Qd. 29, Lote 12, bairro Vila Santana I, em Sinop/MT]
“tenha sido o (...) que a vítima foi baleada”
– (ID 226000275- fls. 11/15) quanto pelo Laudo de Exame de Necropsia nº 01.05.04.031/2015 e Mapa Topográfico para Localização das Lesões –
“ferida perfuro-contusa (...) por projétil de arma de fogo (PAF 1) localizada em região dorsal direita paravertebral (...) que adentrou a cavidade torácica (...) intercostal direita, perfurou o pulmão direito com lesão de vasos importantes (...) fraturou o terceiro arco costal direito em sua porção anterior (...) que pode pressupor que o agressor não ofereceu chances de defesa à vítima”
– (ID226000275–fls.17/21).

Consoante bem pontuado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau, em suas contrarrazões,
“
os jurados
, em sua soberana avaliação,
optaram por rechaçar essa nova versão
,
considerando-a inverossímil e possivelmente motivada pela tentativa de livrar os comparsas e a si mesmo de uma punição mais severa
, visto que,
à época do crime, sua condição de menor de idade
o sujeitaria a medidas socioeducativas com prazo prescricional já esgotado”
(Marcelo Linhares Ferreira, promotor de Justiça – ID 321854982).

Na essência,
a contradição [entre o depoimento de Gustavo Souza Rocha na delegacia de Polícia e em Juízo] foi valorada pelo Conselho de Sentença, que optou por uma das vertentes de interpretação da prova

(NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

A decisão do Tribunal do Júri não pode ser considerada contrária à prova dos autos quando existem elementos de convicção que legitimam o veredito
.

Nesse sentido, aplicável o Enunciado Criminal 13 do e. TJMT,
in verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Em relação à suposta
“incoerência lógica”
entre a absolvição de RODRIGO HENRIQUE COSTA de corrupção de menor e sua condenação por homicídio qualificado,
o juiz leigo [jurado], diferentemente do togado, desconhece a lei, de modo que
“as decisões são tomadas pela íntima convicção [...], sem qualquer fundamentação, onde prevalece a oralidade dos atos e a concentração da produção de provas”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal. Editora Forense: Rio de Janeiro, 2020, pág. 7).

Diante da
“soberania dos veredictos e a impossibilidade de identificar quais provas foram utilizadas pelo Conselho de Sentença diante da íntima convicção dos jurados”
o julgamento popular deve ser preservado
(STJ, REsp 1662529/SP – relator Min. Nefi Cordeiro – 13.10.2017).

Por seu turno,
“no recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri [...] somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas [...] e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos.”
(TJMT,
AP 0000953-16.2011.8.11.0092 – relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 24.8.2021). Em outras palavras, não é possível acolher o pleito absolutório, sobretudo porque
“não cabe ao Tribunal de apelação substituir-se ao Conselho de Sentença na atividade julgar”
de modo que
“a decisão do Tribunal do Júri deve prevalecer [...] sob pena de violação à soberania dos veredictos.”
(STJ, AgRg no AgRg no HC 161.001/RJ – relator Min. Edson Fachin – 1.3.2023).

Nesse quadro, os pleitos de absolvição e submissão dos apelantes a novo julgamento popular afiguram-se improcedentes.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Do homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima [
DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG
] – art. 121, § 2º, II e IV, do CP:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente
utilizou o motivo fútil para qualificar o homicídio e
fixou a pena-base 12 (doze) anos de reclusão [mínimo legal] ao considerar todas as circunstâncias judiciais favoráveis
.

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP postula a exasperação da pena basilar em decorrência do
“abalo psicológico dos familiares da vítima”
.

Extrai-se do
Relatório Psicológico – Simp nº002048-014-2023 –, subscrito por Carla Cristina Lima Ortiz Cortex [Psicóloga – CRP/MT 18/00324], que Antônia Maria da Silva [genitora da vítima]
“sofreu perdas da sua moradia, pois não conseguiu retornar para a sua casa após a morte do seu filho [...] se percebe mais
triste, apreensiva, angustiad
a, que sofreu alterações de
apetite e de peso
, que passou a ter
enxaqueca, fibromialgia, problemas cardíacos, diabetes e problemas de pressão
[...] dificuldade no seu retorno ao mercado de trabalho, pois trabalha como cozinheira e não tem tido condições físicas de exercer sua atividade”
(ID 226000277).

O abalo psicológico extraordinário de mãe em decorrência da morte do seu filho “
constitui elemento concreto e idôneo para motivar a exasperação da pena-base pelo exame desfavorável da circunstância judicial relativa às consequências do crime
”
(STJ, AgRg no AREsp 1805308/AL – relator Min. João Otávio de Noronha – 10.8.2021).

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem entendido proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no AREsp nº 2.667.552/MG – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 20.8.2024), equivalente à 2 (dois) anos.

Logo, redimensiona-se a pena-base a 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, foram reconhecidas as agravantes do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, ‘c’) e elevou a pena em 1/6 (um sexto).

A existência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] permite que uma delas [futilidade] seja utilizada na primeira fase para elevação da pena-base e a outra [recurso que dificultou a defesa da vítima] na segunda fase, de modo que a manutenção dessa agravante não configura
bis in idem

(STJ, AgRg no HC 921.713/ES – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 25.9.2024; HC 845.042/MG – relatora Min.ª Daniela Teixeira – Quinta Turma – 4.12.2024; TJMT, AP 0001969-68.2019.8.11.0045 – Primeira Câmara Criminal –2.10.2025).

Para o c. STJ, é proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), na segunda fase de dosimetria por circunstância agravante ou atenuante (ED no AgRg no Resp 1.923.826/SC – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 12.8.2024).

Consequentemente, a pena provisória deve ser readequada a 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, de modo que a pena intermediária [16 (dezesseis) anos] torna-se em definitiva.

Da corrupção de menor majorada – crime hediondo praticado com adolescente – [
DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG
] – art. 244-B, § 2º, do ECA:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano e de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, de modo a manter a pena provisória em 1 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, preserva-se a majorante do crime hediondo praticado com adolescente (Lei nº 8.069/1990, art. 244-B, § 2º) na fração legal de 1/3 (um terço), para tornar a reprimenda definitiva em 1 (um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, por inexistirem causas de diminuição de pena.

Ante o concurso material de crimes [homicídio qualificado e corrupção de menor majorada], totaliza-se a pena definitiva de
DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG
em 17 (dezessete) anos, 4 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Do homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima [RODRIGO HENRIQUE COSTA] – art. 121, § 2º, II e IV, do CP:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada, pelo Juiz-Presidente, no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

Reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do corréu
DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG
para valorar as consequências do crime) e, por consequência, redimensionar a pena base para 14 (catorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da menoridade relativa e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima e as compensou integralmente, consoante orientação jurisprudencial deste Tribunal (TJMT, RvC 1031690-13.2024.8.11.0000 – relator Des. Orlando Perri – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 3.4.2025).

Portanto, a pena basilar [14 (catorze) anos de reclusão] torna-se em provisória.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena ou de aumento de pena, a totalizar a pena de
RODRIGO HENRIQUE COSTA
em 14 (catorze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º ‘a’).

No tocante à isenção de custas, a análise de hipossuficiência econômica cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP 0002427-61.2017.8.11.0108 – relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 2.6.2020).

Com essas considerações, recurso:

1) de DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG

conhecido
e de RODRIGO HENRIQUE COSTA
conhecimento e parte
, mas
DESPROVIDOS
.

2) do órgão ministerial
conhecido
e
PROVIDO
, para readequar as penas de
DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG
a 17 (dezessete) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e de
RODRIGO HENRIQUE COSTA
14 (catorze) anos de reclusão, mantido o regime fechado para ambos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026